Tribunal: STF
Processo: HC 185214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Melo de Almeida e Silva, em favor de Anderson Barbosa de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 573.435/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    ANDERSON BARBOSA DE SOUZA alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão monocrática prolatada pelo Desembargador relator do HC n. 1.0000.20.033097-5/000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao indeferir a liminar, manteve a sua prisão cautelar. 
    Informam os autos que o paciente, nos autos da Ação Penale n. 0007333-14.2018.8.13.0267, em trâmite na Comarca de Francisco Sá – MG, foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP; 14, 15 e 16, caput e parágrafo único, IV, todos da Lei n. 10.826/2003; 288, parágrafo único, do CP e 148, § 2º, CP (seis vezes). 
    O paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, sendo a sentença de pronúncia confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    A defesa impetrou o writ originário, pedindo o deferimento da prisão domiciliar. Somente após o indeferimento a liminar, protocolou o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo plantonista da Comarca de Francisco Sá – MG, no dia 26/3/2020. 
    Neste writ, a defesa pretende a superação da Súmula n. 691 do STF, "vez que o peticionário é diagnosticado com cardiopatia hipertensiva, estando na área de risco da pandemia mundial – COVID – 19". 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja acolhido o pleito de prisão domiciliar. . (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação da decisão que reavaliou a prisão preventiva imposta ao paciente:
    Cabe destacar que, na decisão que decretou a prisão preventiva, as razões foram expostas de forma clara, trazendo à lume diversos motivos que justificaram e justificam a manutenção do acusado preso provisoriamente. 
    Trata-se de crime grave, tentativa de homicídio, duplamente qualificada, por motivo torpe e pela paga, ou promessa de recompensa, bem como pelos crimes conexos previstos nos artigos 14, 15 e 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, artigo 288, parágrafo único do CP, e também art. 148, § 2°, CP, este último por seis vezes. 
    Outrossim, dada a complexidade do processo em questão, houve a análise da conduta de cada um dos acusados demonstrando indícios de uma organização criminosa articulada para o cometimento do crime doloso contra a vida e demais crimes conexos, representando grave risco à coletividade. 
    Pela análise do conjunto probatório, o acusado é apontado como executor material da suposta tentativa de homicídio, apresentando risco concreto à ordem pública. 
    Portanto, a gravidade concreta da conduta do réu, resta, neste momento processual, cabalmente demonstrada, pois os crimes narrados do processo original (autos n. 0267.18.000733-3), foram praticados com extrema audácia e violência, o que demonstra o desvalor para com as normas penais, ausência de censura das condutas perpetradas e destemor em relação às nefastas consequências dos atos praticados. 
    A prisão preventiva, ora decretada, fundamentou-se na manutenção da ordem pública, para resguardar a instrução processual, bem como a aplicação da lei penal. 
    Os requisitos da prisão preventiva, comprovados nos autos, dizem respeito ao cumprimento das exigências previstas no arts. 312 e 313 do CPP. A justa causa, igualmente, se faz presente, uma vez que presentes a materialidade de indícios de autoria. 
    Estes, pois, requisitos intrínsecos para que a segregação cautelar seja decretada, sendo que a revogação da prisão somente ocorre caso haja comprovação do seu desaparecimento. (eDOC 10, p. 6)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, em virtude da violência concreta aplicada na prática do crime. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que já foi feito pelo Juízo de primeiro grau, mas sem se imiscuir na alegada patologia do paciente. (eDOC 10)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que, mais uma vez, reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, consideradas sua alegada condição de cardiopata e a situação da unidade onde está custodiado.
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJ/MG.
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente